Tribunal: TCU
Processo: 039.950/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus e que teve por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 55/2007, cujo objeto era a Implantação de núcleos produtivos comunitários de artesanato no Estado do Acre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus e que teve por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 55/2007, cujo objeto era a "Implantação de núcleos produtivos comunitários de artesanato no Estado do Acre". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do polo passivo destes autos as Sras. Samia Raquel Maia de Lima e Rachel Araujo Moreira Lopes Coelho; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Leonildo Rosas Rodrigues e da Sra. Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias à Superintendência da Zona Franca de Manaus, nos termos da legislação em vigor: Data Valor (R$) 27/5/2010 177.492,38 30/12/2010 66.677,44 9.3. aplicar ao Sr. Leonildo Rosas Rodrigues e à Sra. Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos, de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Superintendência da Zona Franca de Manaus, para ciência.